Tribunal: TJBA
Processo: 0500182-78.2017.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500182-78.2017.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CELSO MARCON, CARLA PASSOS MELHADO

APELADO: EDSON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM. PEDIDO SUBSEQUENTE DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EQUIVOCO AFASTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI E VIII, CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 Ainda que tenha havido posterior petição requerendo a extinção do feito por perda do objeto, é inequívoco que a parte autora, após a satisfação do crédito e restituição do bem, expressamente requereu a desistência da ação, sem qualquer alegação contemporânea de erro ou equívoco.

2. Constatado o desinteresse inequívoco da parte autora no prosseguimento da demanda e diante da formação regular da relação processual, impõe-se a aplicação do art. 90, do CPC, com a responsabilização pelos ônus da sucumbência segundo o princípio da causalidade.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500182-78.2017.8.05.0078
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como apelada
EDSON SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator